Tribunal: TJPA
Processo: 0819873-63.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11812 - Oferta e Publicidade
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819873-63.2017.8.14.0301

APELANTE: EDILSON MATEUS COSTA DA SILVA

APELADO: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0819873-63.2017.8.14.0301

EMBARGANTE: MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S/A.

ADVOGADO: PAULO HENRIQUE MAGALHÃES BARROS - OAB/PE 15.131

EMBARGANTE: EDILSON MATEUS COSTA DA SILVA

ADVOGADO: JOSE IVANILDO DA COSTA NAVEGANTES JUNIOR - OAB/PA 23.953

EMBARGADOS: OS MESMOS

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PEDIDO DE AUDITORIA EM SISTEMA ELETRÔNICO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, §11, DO CPC. OMISSÃO CONFIGURADA APENAS QUANTO À MAJORAÇÃO. ACOLHIMENTO DE APENAS UM DOS ACLARATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S/A e EDILSON MATEUS COSTA DA SILVA contra acórdão que negou provimento à apelação em ação indenizatória, sob alegação de omissão quanto à majoração de honorários advocatícios e de ausência de enfrentamento de suposta decisão surpresa, bem como requerimento de auditoria técnica em registros do sistema eletrônico para apuração de eventual irregularidade no julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em grau recursal; (ii) estabelecer se os embargos de declaração são meio adequado para apuração de suposta irregularidade no trâmite do julgamento e para rediscussão das matérias já decididas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito nem à reapreciação de fundamentos já examinados no acórdão.

Alegações de irregularidade no julgamento, com pedido de auditoria de logs, trilhas de auditoria e metadados do sistema eletrônico, não guardam pertinência com a finalidade dos embargos declaratórios, devendo eventual apuração ser dirigida aos órgãos administrativos competentes do Tribunal.

A tentativa de acordo extrajudicial realizada antes da publicação do acórdão, por si só, não constitui indício de acesso indevido ao resultado do julgamento, especialmente quando demonstrado que o julgamento ocorreu em plenário virtual, com tramitação regular e pública.

Verifica-se omissão no acórdão quanto à aplicação do art. 85, §11, do CPC, pois houve improvimento do recurso anterior e a verba honorária era devida desde a origem, impondo-se a majoração em grau recursal.

A majoração deve observar os limites legais e a proporcionalidade, sendo adequada a elevação em 1% quando a atuação recursal da parte vencedora se restringe à apresentação de contrarrazões, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração da Movida Locação de Veículos S/A acolhidos.

Embargos de declaração de Edilson Mateus Costa da Silva rejeitados.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito nem para instauração de procedimento investigativo sobre suposta irregularidade no julgamento.

O tribunal deve majorar os honorários advocatícios em grau recursal quando presentes os requisitos do art. 85, §11, do CPC.

A majoração dos honorários recursais deve observar os limites legais e pode ser fixada em percentual mínimo quando a atuação no grau recursal for reduzida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.024, §1º, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, j. 17.09.2014; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 04.04.2017; STJ, EDcl no REsp 1804871/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 08.10.2019; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1759494/PB, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 18.11.2019.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento aos aclaratórios da Movida Locação de Veículos S/A, e conhecer e negar provimento aos aclaratórios de Edilson Mateus Costa da Silva, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S/A e EDILSON MATEUS COSTA DA SILVA
, em face do acórdão de id. 31048774, assim ementado:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. NEGÓCIO JURÍDICO DESFEITO APÓS DIVERGÊNCIA SOBRE MODELO DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA EM DECORRÊNCIA DA NÃO OITIVA DE TESTEMUNHA. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO [...].

A embargante
MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S/A
nas razões de id. 31304099, aduz em resumo que o Acórdão embargado é omisso em relação à majoração dos honorários advocatícios, face ao trabalho adicional desenvolvido em sede recursal.

Enfatiza que a norma processual civil estabelece uma regra de aplicação obrigatória para os Tribunais, no sentido de majorar os honorários advocatícios quando o recurso interposto pela parte sucumbente for desprovido.

Ao final requer sejam acolhidos os embargos de declaração para seja sanada a omissão para majorar os honorários ao importe de 20% sobre o proveito da condenação.

Por sua vez, o embargante
EDILSON MATEUS COSTA DA SILVA
defende em seus aclaratórios (ID. 31372432) que o acórdão não enfrentou questões importantes para o deslinde da controvérsia, como a ocorrência de decisão surpresa.

Ademais, requer auditoria técnica nos registros do processo eletrônico (logs, trilhas de auditoria e metadados), diante de suposta inconsistência temporal entre a data da deliberação do acórdão e contato extrajudicial recebido antes da sessão, a fim de verificar acessos aos documentos decisórios, bem como esclarecimentos por parte do patrono da ré acerca de comunicação realizada antes do julgamento.

Ao final, requer o saneamento das omissões e contradições pontuadas.

Contrarrazões da
MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S/A
ao Id n° 32061017, oportunidade em que impugna veementemente qualquer alegação de conhecimento prévio do teor do Acórdão.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2026.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

Feitos estes esclarecimentos, inicialmente, passo à análise dos embargos de declaração opostos por EDILSON MATEUS COSTA DA SILVA.

No caso em análise, não se verifica qualquer omissão, obscuridade ou contradição no v. acórdão embargado que justifique a oposição dos presentes embargos de declaração. Isso porque as alegações ora reiteradas pela embargante já foram devidamente enfrentadas no acórdão vergastado.

O que se extrai dos presentes embargos é, em verdade, mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, o que não justifica a utilização da via aclaratória, cuja finalidade é estrita.

A parte recorrente não se conforma com o desate dado ao caso. Inconformada com o resultado do julgamento, contrário às suas vertentes, se debate no intento de reverter o entendimento.

Ademais, constata-se que o embargante, a pretexto de apontar vícios no acórdão, passa a formular insinuações de irregularidade no julgamento, requerendo auditoria de logs do sistema, identificação de acessos a documentos e apuração de eventual conhecimento prévio do teor do acórdão pela parte adversa, com base exclusivamente no fato de que houve tentativa de acordo extrajudicial antes da publicação do julgado.

Tal pretensão não guarda qualquer pertinência com a finalidade dos embargos de declaração, que não se prestam à instauração de procedimento investigativo, tampouco à apuração de eventual responsabilidade disciplinar, administrativa ou ética de magistrados, servidores, advogados ou partes.

Eventual pedido dessa natureza deve ser dirigido aos órgãos competentes do Poder Judiciário, tais como Corregedoria, Ouvidoria ou setor técnico responsável pelo sistema eletrônico, não sendo cabível a utilização da via recursal integrativa para tal finalidade.

Além disso, a alegação apresentada pelo embargante revela-se
desprovida de fundamento lógico e fático
, não havendo qualquer elemento concreto que indique irregularidade no trâmite do julgamento.

A título de esclarecimento, registro que o acórdão embargado foi apreciado em
plenário virtual
, no âmbito da “
38ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO – PLENÁRIO VIRTUAL – realizada no período de 14/10/2025 a 21/10/2025”
(ID. 30504701
, na forma do regimento interno deste Tribunal.

O julgamento em plenário virtual ocorre ao longo do período da sessão, durante o qual os votos são inseridos no sistema, sendo o resultado disponibilizado ao final da sessão, que, no caso concreto,
encerrou-se em 21/10/2025
, com posterior
assinatura e publicação do acórdão em 23/10/2025
, seguindo o fluxo regular e ordinário de tramitação processual.

Importa ressaltar que as sessões virtuais são públicas, podendo as partes acompanhar o andamento do julgamento por meio do sistema eletrônico, inexistindo qualquer sigilo quanto ao seu processamento.

Os documentos mencionados pelo embargante (id 31372448) indicam que a parte adversa realizou tentativa de acordo em 21/10/2025, isto é,
antes da publicação do acórdão
, circunstância que, por si só, não autoriza qualquer conclusão acerca de suposto conhecimento prévio do resultado do julgamento.

Ao contrário, a tentativa de composição antes da publicação do acórdão constitui prática comum no âmbito processual e não possui, por si só, qualquer conteúdo irregular, tampouco permite inferir acesso indevido a informações internas do julgamento.

Trata-se, portanto, de mera conjectura desprovida de lastro probatório, não sendo possível transformar embargos de declaração em instrumento para investigação genérica baseada em suposições.

Ressalte-se, ainda, que este gabinete não possui atribuição técnica para fornecimento de logs, trilhas de auditoria ou metadados do sistema eletrônico, podendo a parte, caso entenda necessário, formular requerimento diretamente ao setor administrativo competente do Tribunal, pelos meios próprios.

Assim, repito, os embargos declaratórios, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Ademais, ao magistrado compete apreciar os fatos apresentados pelas partes, deduzindo de forma clara e objetiva suas razões de decidir, não estando também obrigado a responder verdadeiro questionário.

Por outro lado, no que tange aos aclaratórios interpostos pela Movida Locação de Veículos S.A, da simples leitura do v. acórdão atacado, observa-se que, de fato, o julgado deixou de se manifestar sobre a majoração dos honorários em sede recursal, nos termos do que estabelece o art. 85, §11 do CPC, senão vejamos:

“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça assim firmou entendimento,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
OMISSÃO CONFIGURADA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS PARA SANAR O VÍCIO. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. REQUISITOS
. I -
Para fins de arbitramento de honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. 85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: Direito Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015, observada a data em que o ato processual de recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ: "Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC"; o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente; a verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em que interposto o recurso; não haverá majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido; não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada fase do processo; não é exigível a comprovação de trabalho adicional do advogado do recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de critério de quantificação da verba
. II -
A título exemplificativo, podem ser utilizados pelo julgador como critérios de cálculo dos honorários recursais: a) respeito aos limites percentuais estabelecidos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC de 2015; b) observância do padrão de arbitramento utilizado na origem, ou seja, se os honorários foram fixados na instância a quo em valor monetário, por meio de apreciação equitativa (§ 8º), é interessante que sua majoração observe o mesmo método; se, por outro lado, a verba honorária foi arbitrada na origem com base em percentual sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da causa, na forma do § 2º, é interessante que o tribunal mantenha a coerência na majoração utilizando o mesmo parâmetro; c) aferição do valor ou do percentual a ser fixado, em conformidade com os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º do art. 85; d) deve ser observado se o recurso é parcial, ou seja, se impugna apenas um ou alguns capítulos da sentença, pois em relação aos demais haverá trânsito em julgado, nos termos do art. 1.002 do CPC de 2015, de modo que os honorários devem ser arbitrados tendo em vista o proveito econômico que a parte pretendia alcançar com a interposição do recurso parcial; e) o efetivo trabalho do advogado do recorrido
. III - No caso dos autos, além de o recurso especial ter sido interposto quando ainda estava em vigor o CPC de 1973 e não haver sido fixada verba honorária na origem, por se tratar de decisão interlocutória, a parte ora embargante pretende o arbitramento dos honorários recursais previstos no § 11 do art. 85 do Novo CPC no âmbito do agravo interno, o que, como visto, não é cabível. IV - Embargos de declaração acolhidos para, sem atribuição de efeitos infringentes, sanar a omissão no acórdão embargado.
(EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017)
.

Conforme se depreende, contata-se que o presente caso se amolda ao precedente supramencionado, posto que:
1)
o recurso é interposto contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016;
2)
Houve o improvimento do recurso pelo órgão colegial competente; e
3)
a verba honorária sucumbencial é devida desde a origem no feito em recurso interposto, o que enseja, portanto, a imediata aplicação do disposto no art. 85, §11 do CPC.

Assim sendo, uma vez cabível os honorários sucumbenciais recursais, passa-se ao seu arbitramento. Nesse particular, observa-se que a atuação do embargante consistiu unicamente na apresentação de contrarrazões, o que autoriza a majoração em apenas 1% (um por cento), conforme precedentes do C. STJ que, em casos análogos de acolhimento de Embargos de Declaração, assim tem decidido:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. OMISSÃO. ACOLHIMENTO
. SÚMULA ADMINISTRATIVA 7/STJ. APLICAÇÃO.1.
A parte embargante alega que o acórdão recorrido é omisso com relação à majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015
. 2.
Segundo o § 11 do art. 85 do CPC/2015: "O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento"
. 3. De acordo com a Súmula Administrativa 7/STJ, "somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC". 4. No caso específico dos autos, trata-se de processo eletrônico, no qual se constata que a publicação da decisão de origem foi depois de 18.3.2016. 5.
À luz dos critérios estabelecidos no art. 85, § 11, do CPC/2015, devem ser majorados em 1% (um por cento) os honorários fixados anteriormente, considerando que a atuação recursal da embargante consistiu unicamente na apresentação de contrarrazões
. 6. Embargos de Declaração da União acolhidos.
(EDcl no REsp 1804871/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 18/10/2019)

Por fim, ressalta-se, por oportuno, ser cabível a majoração dos honorários recursais até mesmo quando não apresentadas contrarrazões. (AgInt nos EDcl no REsp 1759494/PB, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019).

DISPOSITIVO

Assim,

nos termos da fundamentação e na forma do art. 1.022 do CPC,
VOTO NO SENTIDO DE CONHECER
DO RECURSO DA MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S/A E DAR-LHE PROVIMENTO
, para tão somente majorar em 1% (um por cento) os honorários fixados anteriormente, considerando que a atuação recursal da embargante consistiu unicamente na apresentação de contrarrazões, observando, em tudo, os critérios estabelecidos no art. 85, § 11, do CPC.

Por outro lado,
VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR EDILSON MATEUS COSTA DA SILVA
, ante a inexistência de omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição no decisum guerreado, conforme o art. 1.022 do cpc, mantendo-se in totum o acórdão embargado, nos termos da fundamentação.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2026.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 22/04/2026